Tribunal: TJDFT
Processo: 0001676-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Improcede o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento quando as provas dos autos são firmes, coerentes e suficientes para comprovar que a subtração se deu por meio de grave ameaça à pessoa.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente tais delitos são praticados sem a presença de testemunhas ou sem a devida atenção de pessoas que podem identificar o agente criminoso.
3. Recurso conhecido e desprovido.